Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0709599-18.2021.8.07.0000 Agravante(s) CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e Outros Agravado(s) IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeito a impugnação ofertada pela parte Executada, ora Agravante. Os Agravantes sustentam que a Agravada não colacionou aos autos principais documento essencial à comprovação do valor da condenação consubstanciado na Nota Fiscal n. 346792, datada de 06/05/2016, de forma a propiciar o exercício do direito à ampla defesa. Afirmam que a cláusula referente à multa compensatória estabelece como base de cálculo o valor dos produtos e não o custo total da venda (fretes, tributos, encargos, descontos) e que referida NF 346792 ostenta o valor de R$ 2,8851, bem como que foi realizada a venda de óleo diesel em data posterior – 15/03/2018 – por meio da NF 19246022. Argumentam que através da NF 346791, os produtos foram adquiridos por valor menor ao da NF 346792, na quantia de R$ 2,7594 que, descontados os valores do custo total da venda, perfaz a importância de R$ 2,2286, cuja não utilização resulta em excesso de execução e locupletamento da Agravada. Alegam que “em virtude da diferença abissal do poder econômico das partes contratantes (Distribuidora x Revendedor) a forma e as cláusulas contratuais que regem o relacionamento comercial são impostas pela primeira, na medida em que o Revendedor não tem força para negociar em condições de igualdade com sua fornecedora, seja o preço de combustíveis no dia a dia, seja a cláusula penal, ou demais questões comerciais que venham a surgir”, o que revelaria que referida cláusula viola o princípio da boa-fé contratual e, por ser abusiva, padeceria de nulidade. Reputam excessiva a cláusula compensatória e pedem seja a mesma reduzida ao percentual de 1% (um por cento) conforme faculta o Art. 413 do Código Civil. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese e requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postulam o seu provimento para que seja extinto o feito principal por ausência de documento essencial e utilização de base de cálculo distinta da cláusula contratual executada ou para que seja reconhecido “o excesso de execução no montante de R$ 909.990,61; e, redução da multa de rescisão contratual, com fulcro no Art. 413 do CC, ao percentual de 1% do valor dos produtos multiplicado sobre o volume faltante, com o fito de se evitar o enriquecimento ilícito da Agravada”. Preparo regular à pág. 2 do ID 24549085. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que em consonância com o determinado no título judicial executado. O Juízo a quo indeferiu a impugnação ofertada pela parte Agravante ao cumprimento provisório de sentença nos seguintes termos: ... A despeito das alegações do executado, a sentença exequenda (ID. 72995930, pág. 165) dispôs expressamente sobre os valores do último fornecimento que deveriam ser utilizados para a realização do cálculo da multa contratual compensatória, nos seguintes termos: “Segundo o laudo pericial, foi contratada a aquisição de 49.600.000 litros de combustíveis e de 47.988 litros de lubrificantes (ID 13867331 – pág. 02). Em resposta ao quesito 07 do Corujão, o perito apurou o consumo de 8.235.000 litros de combustível e 580 litros de lubrificante (ID 13868292 - pág. 16), de forma que os produtos faltantes a que se refere a cláusula 8.1.1. são: 41.365.000 litros de combustível e 47.408 litros de lubrificantes. O valor unitário do combustível e do lubrificante, nos termos da cláusula 8.1.2, é de 2% do preço vigente no último dia de fornecimento da Ipiranga, correspondente às notas fiscais juntadas aos autos. Considerando as diversas vendas em uma mesma data, levar-se-á em conta a última realizada, conforme a hora de emissão da nota fiscal. Assim, reputo como valores do último fornecimento, R$ 2,8851, com base na nota fiscal 346792, emitida em 06/05/2016 às 05:50:28, para o litro de combustível; e de R$ 11,5945, conforme nota fiscal 345643, emitida em 29/04/2016 às 18:48:19, para o lubrificante. Definidos os parâmetros para a realização do cálculo da multa contratual compensatória, sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo INPC, uma vez que não há pactuação de índice específico, a contar do ajuizamento da reconvenção. Os juros de mora, de 1% ao mês, serão aplicados a partir da intimação do último reconvindo para responder à reconvenção (09/09/2016 – ID 13867485 – págs. 02 e 04).” Assim, o valor do último fornecimento a ser utilizado para os cálculos já foi definido por sentença, de modo que não cabe ao executado rediscutir o mérito do processo ao dizer que deveria ser utilizado outro valor como “valor do último fornecimento”. A questão da abusividade ou não da multa contratual de 2% também deveria ter sido discutida no bojo do processo de conhecimento, visto que não é matéria que pode ser discutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. A sentença exequenda deixou claro que a multa contratual de 2% deverá ser aplicada e paga pelos executados. Assim, não assiste razão aos executados quanto a nenhuma das suas insurgências, visto que os cálculos foram elaborados pelo credor em estrita observância aos critérios fixados na sentença exequenda. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. ... Com efeito, consta na r. Sentença que, verbis: Em relação à multa compensatória, dispõe a cláusula 8: “8. CUMPRIMENTO DO CONTRATO E PERDAS E DANOS 8.1. Na hipótese de inadimplemento o contratante prejudicado poderá exigir o cumprimento do contrato ou cobrar multa compensatória calculada da seguinte forma: 8.1.1. As quantidades contratadas de cada produto serão deduzidas da quantidade atingida durante o contrato, encontrando-se a quantidade faltante; 8.1.2. O resultado será multiplicado pelo valor correspondente a 2% do preço do litro de cada produto, em vigor na data do último fornecimento feito pela IPIRANGA. A partir da referida data, a multa será atualizada monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês. 8.2. A multa compensatória estabelecida na cláusula anterior será devida sem prejuízo do ressarcimento de outros danos causados pela violação de direitos protegidos por força deste contrato ou da lei.” Segundo o laudo pericial, foi contratada a aquisição de 49.600.000 litros de combustíveis e de 47.988 litros de lubrificantes (ID 13867331 – pág. 02). Em resposta ao quesito 07 do Corujão, o perito apurou o consumo de 8.235.000 litros de combustível e 580 litros de lubrificante (ID 13868292 - pág. 16), de forma que os produtos faltantes a que se refere a cláusula 8.1.1. são: 41.365.000 litros de combustível e 47.408 litros de lubrificantes. O valor unitário do combustível e do lubrificante, nos termos da cláusula 8.1.2, é de 2% do preço vigente no último dia de fornecimento da Ipiranga, correspondente às notas fiscais juntadas aos autos. Considerando as diversas vendas em uma mesma data, levar-se-á em conta a última realizada, conforme a hora de emissão da nota fiscal. Assim, reputo como valores do último fornecimento, R$ 2,8851, com base na nota fiscal 346792, emitida em 06/05/2016 às 05:50:28, para o litro de combustível; e de R$ 11,5945, conforme nota fiscal 345643, emitida em 29/04/2016 às 18:48:19, para o lubrificante. Definidos os parâmetros para a realização do cálculo da multa contratual compensatória, sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo INPC, uma vez que não há pactuação de índice específico, a contar do ajuizamento da reconvenção. Os juros de mora, de 1% ao mês, serão aplicados a partir da intimação do último reconvindo para responder à reconvenção (09/09/2016 – ID 13867485 – págs. 02 e 04). ... ANTE O EXPOSTO, em relação à ação de rescisão de contrato no 0016941-94.2016.8.07.0001, julgo improcedentes os pedidos formulados na ação principal, ao passo que julgo procedentes os pedidos reconvencionais formulados em face de Corujão Derivados de Petróleo, José Rabelo de Souza Júnior e Maidi Batista Rabelo para: ... c) condenar os reconvindos, solidariamente, ao pagamento do valor correspondente à multa compensatória pactuada na cláusula 8, conforme os parâmetros definidos na fundamentação, inclusive no que concerne à correção monetária e aos juros de mora. ... Portanto, os parâmetros para execução da multa prevista no item 8 do contrato já foram definidos na r. Sentença, sendo inviável sua rediscussão com a finalidade de alterá-los em sede de cumprimento de sentença. Os valores erigidos pela Sentença é o de R$ 2,8851 referente à Nota Fiscal 346792, emitida em 06/05/2016, para o litro de combustível, e o de R$ 11,5945, conforme Nota Fiscal 345643, emitida em 29/04/2016, para o lubrificante. A expressa denominação das notas fiscais e respectivos valores dispensa a sua juntada aos autos do cumprimento de sentença, sobretudo se o título judicial definiu os parâmetros de sua própria execução. De igual forma, a ausência de ressalva na fundamentação ou dispositivo da Sentença quanto à possibilidade de subtração dos valores do custo total da venda veda a possibilidade de fazê-lo em sede de cumprimento de sentença. Por sua vez, a alegação de eventual nulidade da cláusula contratual executada ou suposta excessividade que autorizaria sua redução ao importe de 1% (um por cento) deveria ter sido feita na fase de conhecimento, porquanto inviável rediscussão da causa em cumprimento de sentença com o objetivo de desconstituí-la. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator